Tribunal: STF
Processo: RE 1243414
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COTA PATRONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7º, DA CF/1988. EXTENSÃO ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O cerne da controvérsia consiste em saber se uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público pode ser enquadrada no conceito de entidade beneficente de assistência social e, por consequência, gozar da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988).



    2. Os entes públicos já gozam da presunção de utilidade pública e desempenham, por força de normas emanadas do próprio Estado, atividades de notório interesse coletivo, não cabendo qualquer tipo de compensação de natureza tributária pelo exercício de suas atribuições.



    3.  A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar somente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado. Pretende-se incentivar a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público, em áreas cuja atuação estatal é deficiente. Apenas as entidades beneficentes de assistência social, que atendam aos requisitos legais, farão jus à imunidade.



    4. Embargos de divergência rejeitados.